Tribunal: TJSP
Processo: 0001486-89.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – calculo da pena – livramento condicional - tráfico de drogas minorado – reincidência específica – ausência de analise em primeiro grau – reforma- possibilidade – precedente recente do STJ – Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001486-89.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOAO
VITOR MARTINS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar que o
magistrado a quo refaça o calculo da pena, apreciando a tese defensiva, além de se
atentar aos demais requisitos e frações para a estimativa das benesses. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001486-89.2020.8.26.0496 -Voto no 23.661
2
Agravante: Joao Vitor Martins Ferreira
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO – calculo da pena livramento
condicional - tráfico de drogas minorado reincidência específica
ausência de analise em primeiro grau reforma- possibilidade
precedente recente do STJ Parcial provimento ao recurso.

Da decisão1 que homologou o cálculo da
pena considerando João Vitor Martins Ferreira como reincidente
específico por conta de condenação anterior pelo crime do artigo
33, §4o, da Lei de Drogas
, e, portanto, vedando o livramento
condicional, o agravante recorreu2 alegando ser cabível a correção do
cálculo, pois o delito anterior não seria equiparado a hediondo e,
consequentemente, inexistiria a reincidência específica em tráfico de
drogas.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Joao Vitor Martins Ferreira foi condenado
em primeiro grau por tráfico de drogas, momento em que foi
1 Folhas 31.
2 Folhas 01.
3 Folhas 36.
4 Folhas 39
5 Folhas 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001486-89.2020.8.26.0496 -Voto no 23.661
3
reconhecida a sua reincidência específica6
por conta de
condenação definitiva anterior, também, por tráfico de drogas, mas
com pena reduzida pelo §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/067 ,
sendo expedida guia de recolhimento provisória8 nos exatos termos
da r. sentença.
No juízo das execuções foi elaborado
cálculo da pena9, excluindo-se o livramento condicional, tão-somente
por conta da reincidência específica estabelecida na r. sentença
condenatória, sob o fundamento de que “A condição de reincidente
específico foi determinada pela r. sentença condenatória (fls. 26) e, tratando-
se de guia provisória, eventual inconformismo deve ser objeto de análise em
sede de apelação”.

Em que pese, tecnicamente, assistir razão
ao magistrado a quo quanto a impossibilidade de análise do mérito da
reincidência, é certo que o Superior Tribunal de Justiça relativizou tal
condição, harmonizando o entendimento nas duas seções para que “o
Juízo da Execução possa promover a retificação do atestado de pena para
constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que
não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória
transitada em julgado”10.
Ademais, as recentes alterações na Lei de
Execução Penal, especialmente a introduzida no artigo 112, § 5o11,
possibilitam a análise do peculiar pedido pelo magistrado a quo na
elaboração dos cálculos, ainda que limitada à progressão de regime.
Contudo,
a
análise
da
solicitação
defensiva por este E. Tribunal sobretudo quanto ao afastamento da
condição de hediondez do crime anterior, transformando o agravante
em reincidente “comum” e não específico configuraria indesejável
supressão de instância, motivo pelo qual anulo a decisão que
homologou o cálculo da pena, por ausência de fundamentação válida
6 Folhas 20.
7 Folhas 24.
8 Folhas 07.
9 Folhas 27
10 STJ - Terceira Seção - EREsp 1.738.968/MG. Rel. Min. Laurita Vaz julg: 27.11.19 disponibilizado no informativo
de jurisprudência no 662.
11 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] § 5o Não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de
agosto de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001486-89.2020.8.26.0496 -Voto no 23.661
4
- contrária à orientação predominante nas cortes superiores - e
determino que o juiz de primeiro analise tal ponto, além de observar
os demais requisitos e frações para a contabilização das benesses.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida e
determinar que o magistrado a quo refaça o calculo da pena,
apreciando a tese defensiva, além de se atentar aos demais
requisitos e frações para a estimativa das benesses.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica